Tribunal: TJDFT
Processo: 0019830-02.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0019830-02.2008.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL (DFTRANS), APELADO: REINALDO CANDIDO MACIEL JUNIOR D E S P A C H O O DISTRITO FEDERAL e o DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/9 ID 30685342. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator